Tribunal: TJDFT
Processo: 0717111-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE SIMPLES. INVIABILIDADE. PALAVRAS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS COESAS E HARMÔNICAS COM AS PROVAS COLHIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONFISSÃO DO RÉU. ATENUNANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. SUMULA 231 DO STJ. PENA DEFINITIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Demonstrado que o crime fora praticado por dois agentes, incabível desclassificar a conduta para furto simples.

2. Para a caracterização do concurso de agentes, não se mostra necessária a identificação do corréu, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, uma vez que as vítimas e testemunhas estavam convictas ao afirmarem que os fatos foram praticados por dois integrantes.

3. Tratando-se de delitos patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância na formação do convencimento do julgador, especialmente por ter se apresentado de forma firme e coerente.

4. Mesmo reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), não se aplica a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.